Tribunal: STF
Processo: RMS 38712
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 96), opostos em 25.11.2022 (eDOC 97), em face de decisão monocrática, na qual não conheci do recurso ordinário em mandado de segurança, nos seguintes termos (eDOC 94):



    “Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Douglas Policarpo em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno, em acórdão que possui a seguinte ementa (eDOC 45): 



    "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. NENHUMA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF).



    2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial que, julgando o agravo interno, utiliza-se dos fundamentos adotados pela decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial, mormente porque o recorrente não trouxe, naquela petição recursal, argumentos capazes de infirmar a conclusão do decisum agravado.



    3. Agravo interno a que se nega provimento."



    Cuida-se, originariamente, de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior de Justiça que, nos autos do AREsp 1.825.324, negou provimento ao agravo interno. O acórdão restou assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.



    2. Correto o decisum ao estabelecer que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.



    3. Agravo interno não provido”.



    O recorrente sustenta que “incorreu em profunda nulidade o v. acórdão da Egr. Corte Especial. Pois, os motivos levaram o impetrante a buscá-la deram-se pela ocultação de conteúdo/ fundamento sobre o qual erigiu-se decisão restritiva de direitos; atuando o órgão para assim mantê-lo, já que negado o legítimo acesso, requerido via regular direito de petição” (eDoc 74, p. 2).



    Aduz que “o r. acórdão da Especial, por descolado deste caso concreto, infringiu aos arts. 141, 490 e 492 do CPC, os quais determinam haja correlação entre as causas e as decisões proferidas (congruência, adstrição ou substanciação)” (eDoc 74, p. 3).



    Afirma que “ao não enfrentar a própria causa da ação – i.e., a condição misteriosa do fundamento decisório – absteve-se de atender, o órgão Especial, o comando Constitucional inscrito no IX-93, e, até mesmo, o registrado no §1º 489-CPC" (eDoc 74, p. 3).



    Pontua que “o v. julgado da Corte Especial não andou bem. Porquanto comporta-se divergente aos comandos normativos e destoante da sua sólida jurisprudência. – Criando desarrazoada insegurança jurídica (caput-5º-CR)” (eDoc 74, p. 4).



    Requer que “seja reformado o v. acórdão do Superior Tribunal, cassando-se os atos que impedem o devido acesso e a publicidade dos ‘pontos ou questões não impugnadas’, afirmação esta oposta pela col. Turma, em suas razões de decidir, para barrar exercício de direito do cidadão” (eDoc 74, p. 5).



    A União, devidamente intimada, requereu o desprovimento do recurso ordinário (eDOC 86).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, constato que as razões do recurso ordinário estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido.



    É que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno por entender que, nos termos da Súmula 267/STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição e que não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial.



    Observo, contudo, que o presente recurso ordinário em momento algum ataca tal fundamentação, cingindo-se a repisar as alegações apresentas na petição de mandado de segurança. A irresignação, portanto, não merece ser conhecida, conforme orientação desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Precedentes. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (RMS 37.875-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.07.2021). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS 35.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.05.2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PRECEDENTE IMPROVIDO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DAQUELAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL INAPTAS PARA DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Recurso precedente que não impugnou especificamente os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido (apresentação de negativa genérica aos fundamentos da decisão monocrática). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 34.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.09.2019). 



    Outrossim, verifica-se que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No caso em questão, o acórdão recorrido afirma ter traduzido o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o voto condutor do acórdão (eDoc 46, p. 5): 



    “No caso em exame, o ato judicial impugnado via mandamus, consubstanciado no referido acórdão da colenda Primeira Turma deste Tribunal, que negou provimento ao agravo interno, efetivamente não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas, sobretudo porque embasado em normas processuais e regimentais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior.



    É importante enfatizar que não há flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão que, julgando o agravo interno, utiliza-se dos fundamentos adotados pela decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial, mormente porque o recorrente não trouxe, naquela petição recursal, argumentos capazes de infirmar a conclusão do decisum agravado.



    Com efeito, interpretando o disposto nos arts. 489 e 1.021, § 3º, do CPC/2015, a egrégia Corte Especial, no julgamento dos EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. OG FERNANDES (DJe de 03/08/2016), consagrou orientação de que ‘a vedação constante do art. 1.021, § 3º, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal’.



    Na ocasião do referido julgamento, concluiu-se que cabe ao recorrente, em suas razões recursais, impugnar os fundamentos do decisum hostilizado, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’.”



    Desta feita, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia no ato judicial apontado como coator.



    Ante o exposto, diante da ausência de direito líquido e certo a amparar, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF”. 



    Nas razões recursais, o Embargante aponta omissão da decisão embargada decorrente do não pronunciamento a respeito da preliminar suscitada no recurso ordinário, relativa à nulidade do acórdão proferido pelo STJ, o qual alega infringência aos artigos 141, 490 e 492 do CPC e sobre a aplicação do Tema 50 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 575.144-RG.



    A União, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 102). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Importa ressaltar que o recurso ordinário em questão sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, por estarem suas razões dissociadas do fundamento do acórdão proferido pelo STJ, fundamento suficiente da decisão ora embargada, baseado na Súmula 284 do STF, para negar provimento ao recurso.



     Além disso, o decisum agravado ainda se utilizou do reforço de argumentação para assentar que o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia em consonância com a orientação desta Corte, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipótese de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorreu na hipótese em análise.



    Com efeito, no julgamento do AgInt nos EDcl no MS 28.156, o STJ consignou, nos termos da Súmula 267 do STF, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", considerando que não havia, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial que, “julgando o agravo interno, utiliza-se dos fundamentos adotados pela decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial, mormente porque o recorrente não trouxe, naquela petição recursal, argumentos capazes de infirmar a conclusão do decisum agravado” (eDOC 46, p. 5).



    Ressalto que, ao apreciar o REsp 1.825.324, objeto do mandado de segurança 28.156, aquela Corte de Justiça entendeu: “correto o decisum ao estabelecer que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ” (eDOC 6, p. 5).



    Por oportuno, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. DISCUSSÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA BASEADA NA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não há teratologia na aplicação da Súmula nº 7/STJ a questão que envolve reexame de fatos e de provas. O simples inconformismo da parte em relação a determinada decisão não configura direito líquido e certo apto a ensejar concessão de ordem mandamental contra ato jurisdicional. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RMS 31.749-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE INADMITIU O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: RMS 33.814 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/12/2015; RMS 33.487 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/05/2015, MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/03/2015. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a cassação do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.370.615/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, que, confirmando tese amparada na jurisprudência pacífica do Tribunal, (i) não conheceu dos embargos de declaração, (ii) elevou a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e (iii) determinou a certificação imediata do trânsito em julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o mandamus, assentou (i) a impossibilidade da impetração de Mandado de Segurança para questionar acórdão que confirma o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, (ii) a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta no ato judicial apontado como coator. 4. Consectariamente, o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine, na medida em que exarado nos limites processuais legais, dentro de sua competência, e amplamente fundamentado na jurisprudência dominante daquele Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS 34.253-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.03.2017).



    Daí exsurge como decorrência lógica não se ter enfrentado as matérias envolvendo a nulidade do acórdão recorrido e a alegada aplicação do Tema 50 da Repercussão Geral aventadas, no recurso, pelo ora Recorrente.



     Além disso, este Supremo Tribunal Federal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes em seu recurso, mas apenas em relação àqueles que reputar pertinentes para o deslinde da causa. A propósito, aponto os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexistente alegada omissão fundada na alegação de que os fundamentos da impetração não foram apreciados. 3. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. 4. Os embargos de declaração, por regra, não são o meio processual adequado para, mediante atribuição de efeitos modificativos, se obter a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados” (MS 28.714-ED, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 07.03.2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. 3. Embargos de declaração rejeitados” (MS 35.977-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022).



    Depreende-se, portanto, que o Embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não configuradas no caso.



    Por fim, enfatizo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PONTUAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE DEMONSTRADA NOS JULGADOS IMPUGNADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RMS 38.437-ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.08.2022). 



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC)” (RMS 36.170-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2020). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente